Tribunal: TJMT
Processo: 1000743-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000743-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Comissão de Permanência, Capacidade Processual]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), E. S. FERNANDES & CIA LTDA - CNPJ: 07.977.306/0001-41 (AGRAVANTE), EDEGAR SCHEFFER FERNANDES - CPF: 803.853.469-72 (AGRAVANTE), JANDIRA DE MARI FERNANDES - CPF: 032.446.829-60 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ENCARGOS DE INADIMPLEMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ABATIMENTO PAGAMENTO PARCIAL - GARANTIA COMPLEMENTAR QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DOS DEVEDORES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da legitimidade de parte ser matéria de ordem pública, ela deve ser apreciada pelo juízo de piso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A garantia complementar prestada pelo SEBRAE em cédula de crédito comercial, por meio do fundo de aval às micro e pequenas empresas (FAMPE), não interfere na relação obrigacional existente entre as partes, devendo o pagamento da dívida ocorrer na forma pactuada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por E. S. FERNANDES & CIA LTDA e OUTRO (S), em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0003097-06.2013.8.11.0055, código n.o 154465 movida por BANCO DO BRASIL SA., não acolheu o argumento de pagamento parcial do débito no valor de R19.969,05, indeferindo o pedido de abatimento do valor executado referente a Cédula de Crédito Industrial.

Salienta primeiramente que, a r. decisão deverá ser reformada, levando em consideração que o Avalista promoveu o pagamento em 19/08/2013, bem como não houve qualquer espécie de retrocessão do crédito ao Banco do Brasil, restando demonstrado que sobre a quantia já recebida e paga pelo avalista, o Banco do Brasil é parte ilegítima para receber valores do Executado.

Pugna pelo acolhimento do presente Agravo, reconhecendo a ilegitimidade do Banco do Brasil em pleitear valores já pagos pelo avalista, em seu nome próprio, de forma que pugna pela reforma da decisão Agravada, com o fim de que ordene ao Exequente para que recalcule o débito exequendo, expurgando o pagamento parcial da dívida no valor de R$ 19.659,05 em 15/08/2013, a fim de que exequente apenas o valor remanescente.

Em segundo, assevera que: ao analisar o memorial de cálculo anexado pela Exequente (id. 60666298-pagina 170/176), nota-se que o Credor persegue encargos da normalidade em conjunto aos encargos da inadimplência, sendo que o contrato expressamente prevê sua substituição; assim, considerando que o contrato previa que a cédula seria paga em 42 prestações a iniciar em 01/01/2012 e finalizaria em 01/06/2012, e que no extrato de id 60666298 – Pagina 70 se quer a primeira parcela foi paga, resta mais que claro que não caberia a cobrança do juros remuneratórios entre 01/01/2012 até a presente data.”.

Saliente que ao ser reconhecido a mora, deveria a instituição financeira, substituir os encargos da normalidade (Juros Remuneratórios de 9,5% a.a e correção monetária) para os encargos de inadimplemento (Juros de mora de 1% a.a e multa contratual de 2% do valor calculado no vencimento).

Requer seja recebido e conhecido o presente recurso e no mérito, seja dado provimento, de forma definitiva, reformando a respeitável decisão objurgada de para determinar que o juízo de piso recalcule a cédula exequenda, a fim de que seja abatido do débito exequendo o valor pago pelo avalista (R$ 19.659,05 em 19/08/2013), bem como seja limitando a incidência dos encargos da normalidade até o início da mora (01/01/2012), podendo ser cobrado após os previsto na clausula da inadimplência, com exceção da comissão de permanência a qual deve ser afastada diante da vedação da cumulação dela aos demais encargos.

Ausente pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por E. S. FERNANDES & CIA LTDA e OUTRO (S), em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0003097-06.2013.8.11.0055, código n.o 154465 movida por BANCO DO BRASIL SA., não acolheu o argumento de pagamento parcial do débito no valor de R19.969,05, indeferindo o pedido de abatimento do valor executado referente a Cédula de Crédito Industrial.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No que tange a alegada ilegitimidade passiva, não foi apresentada e nem apreciada pelo juízo de piso, e embora se trate de matéria de ordem pública, o exame em sede de recurso de agravo de instrumento implicaria em supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- MANDADO DE SEGURANÇA- ILEGITIMIDADE PASSIVA- INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA- INCORPORAÇÃO DE PROMOÇÃO- IMPOSSIBILIDADE- SERVIDORA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO- INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL NO CONTRACHEQUE- IMPOSSIBILIDADE- ÓBICE NO §2o, DO ART. 7o, DA LEI N. 12.016/09. - As preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação do valor da causa devem aguardar a análise do Douto Magistrado a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. - A agravante não faz jus ao recebimento de promoção por estar em estágio probatório, nos termos do art. 25, da Lei Municipal n. 1.639/74. A agravante não faz jus ao benefício da incorporação em seu contracheque de um "Adicional" por merecimento, uma vez que o referido pedido encontra óbice na previsão legal do §2o, do art. 7o, da Lei n. 12.016/09.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.063839-5/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/0020, publicação da súmula em 10/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - NÃO COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DA BENESSE. A Instância Revisora não pode conhecer de objeção processual, em sede de Agravo de Instrumento, quando tal questão ainda não foi submetida ao Juízo de 1o grau, sob pena de manifesta supressão de instância. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que não têm condições de arcar com as custas e despesas processuais. Ao analisar o pedido de gratuidade de justiça, o magistrado deve investigar a real condição econômico-financeira do requerente. Não demonstrada a insuficiência de recursos para o pagamento dos encargos processuais, correta a decisão que indeferiu a benesse.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.048410-3/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/0020, publicação da súmula em 08/07/2020)

Portanto, neste ponto, não conheço do recurso.

Por derradeiro, no tocante à alegação de que houve pagamento parcial da cédula industrial, eis que a operação possui garantia bancária, representado pelo fundo de aval dado às micro e pequenas empresas pelo SEBRAE, melhor sorte não acompanha o agravante.

Isso porque, a garantia complementar prestada pelo SEBRAE em cédula de crédito comercial, por meio do fundo de aval às micro e pequenas empresas (FAMPE), não interfere na relação obrigacional existente entre as partes, devendo o pagamento da dívida ocorrer na forma pactuada.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. EQUIPAMENTOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICA. PENHORA. POSSIBILIDADE. GARANTIA COMPLEMENTAR FAMPE/SEBRAE. I - Os bens penhorados foram dados em alienação fiduciária na cédula de crédito comercial exequenda, de forma que a arguição de impenhorabilidade não procede, ainda que essenciais à atividade econômica dos executados, art. 833, inc. V, §§ 1o e 3o, do CPC. II - O aval prestado pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas - FAMPE/SEBRAE constitui garantia complementar e não seguro, como alegado pelos agravantes-executados e não exclui a sua responsabilidade pelo pagamento da dívida. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJDF, RAI n. 0707510-22.2021.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rela. Desa. Vera Andrighi, j. 19.05.2021 - negritei)

“E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADAS – FUNDO DE AVAL ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (FAMPE) – GARANTIA COMPLEMENTAR QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DOS DEVEDORES – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CDN/SEBRAE N.o 206/2010 – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL JUROS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. A garantia complementar prestada pelo SEBRAE em cédula de crédito comercial, por meio do fundo de aval às micro e pequenas empresas (FAMPE), não retira dos embargantes devedores a responsabilidade pelo pagamento do débito, o que afasta a alegação de ilegitimidade ativa e falta de interesse recursal do banco credor para a ação de execução. Nos moldes da Resolução CDN/SEBRAE no. 206/2010, que regulamenta a garantias complementar FAMPE, a execução do título deve ser ajuizada contra o devedor principal e, somente depois desse ato, poderá o credor requerer junto ao SEBRAE, gestor do FAMPE, a cobertura da garantia. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a legislação sobre a cédula de crédito rural, comercial e industrial, admite o pacto de capitalização de juros (Súmula 93 do STF), a qual, se convencionada, pode ser cobrada mensalmente, desde que o contrato seja posterior à MP 1963, de 31.02.2000.” (TJMS, RAC n. 0805726-53.2017.8.12.0021, 1a Câm. Cível, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 22.01.2019 - negritei)

A discussão quanto aos encargos da dívida (juros, correção monetária, capitalização) demandam dilação probatória, incabíveis na via da exceção de pré-executividade, afeta, apenas, a análise de questão de ordem pública. Recurso desprovido.” (RAC n. 1019206-34.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.11.2022 - negritei)

Portanto, tenho que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023